Tribunal: TJSP
Processo: 2162675-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Tutela antecipada concedida para obrigar a ré a autorizar e custear o procedimento cirúrgico odontológico prescrito a autora, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 – Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a inviabilidade da medida, pois, o contrato da autora foi rescindido, que o tratamento indicado não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Tutela antecipada concedida para obrigar a ré a autorizar e custear o procedimento cirúrgico odontológico prescrito a autora, em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 – Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a inviabilidade da medida, pois, o contrato da autora foi rescindido, que o tratamento indicado não consta no rol da ANS, o exíguo prazo fixado para cumprimento da medida e o excessivo valor da multa – Descabimento - Probabilidade do direito evidenciada – Procedimento cirúrgico solicitado junto a ré antes da suposta rescisão do contrato – A multa para o caso de descumprimento da obrigação não visa o pagamento a ela relativo, mas sim que a parte cumpra a obrigação imposta na decisão, e não há nenhuma justificativa ou empecilho plausível que impeça a agravante de cumprir a determinação judicial – Valor adequado - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162675-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravada CLARA TORRES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162675-75.2020.8.26.0000 -C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2162675-75.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADA: CLARA TORRES DA SILVA
JUIZ: ANTONIO CARLOS PONTES DE SOUZA
VOTO No 22.804
AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de Saúde - Ação
de Obrigação de Fazer Tutela antecipada concedida para
obrigar a ré a autorizar e custear o procedimento cirúrgico
odontológico prescrito a autora, em 48 horas, sob pena de
multa diária de R$ 100,00
Inconformismo da ré,
alegando, basicamente, a inviabilidade da medida, pois, o
contrato da autora foi rescindido, que o tratamento
indicado não consta no rol da ANS, o exíguo prazo fixado
para cumprimento da medida e o excessivo valor da multa
Descabimento - Probabilidade do direito evidenciada

Procedimento cirúrgico solicitado junto a ré antes da
suposta rescisão do contrato
A multa para o caso de
descumprimento da obrigação não visa o pagamento a ela
relativo, mas sim que a parte cumpra a obrigação imposta
na decisão, e não há nenhuma justificativa ou empecilho
plausível que impeça a agravante de cumprir a
determinação judicial
Valor adequado - Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Ribeirão
Pires, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por CLARA TORRES DA SILVA
contra BRADESCO SAÚDE S/A que concedeu a tutela antecipada para obrigar a ré
a autorizar e custear o procedimento cirúrgico odontológico prescrito a autora, em 48
horas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).
Aduz a agravante, basicamente, a inviabilidade
da medida, pois, o contrato da autora foi rescindido, que o tratamento indicado não
consta no Rol de Procedimentos da ANS, o exíguo prazo fixado para cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162675-75.2020.8.26.0000 -C
3
da medida e o excessivo valor da multa.
Pela decisão de fls. 122 foi indeferido o efeito
suspensivo pleiteado.
Dispensadas as informações do MM. Juiz da
causa, a agravada apresentou resposta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento, pois
nenhum dos argumentos utilizados pela agravante se apresenta apto a ensejar a
reforma da judiciosa decisão agravada.
É sabido que para a antecipação da tutela
provisória de urgência é mister a análise dos pressupostos necessários, a saber:
elementos de informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional
pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício do direito
reivindicado, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim
preceitua:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, ao contrário do que se alega
nas razões recursais, a probabilidade do direito invocado está satisfatoriamente
demonstrada, pois, ainda que o contrato da autora tenha sido rescindido, a solicitação
do procedimento em apreço foi feita quando o mesmo ainda estava vigente e,
portanto, sendo a autora beneficiário do plano de saúde e tendo o contrato celebrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162675-75.2020.8.26.0000 -C
4
entre os litigantes previsão para cobertura de despesas relativas à assistência médico-
hospitalar, não poderia a agravante ter negado a agravada, o tratamento prescrito pelo
médico que a assiste.
Registre-se que o argumento de que o
tratamento solicitado não consta do rol de procedimentos da ANS e, portanto, estaria
excluído da cobertura contratual é inaceitável, pois cabe à agravante, na condição de
operadora de plano de saúde, proporcionar a agravada o que for necessário para
propiciar-lhe cura, não sendo admissível que a conveniada, doente, em razão de
cláusula limitativa manifestamente abusiva, seja impedida de receber tratamento
adequado que vise à melhora de sua saúde.
A revelar a correção da decisão agravada,
merece destaque os seguintes julgados prolatados por este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de
fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autora
portadora de neoplasia. Negativa de cobertura de
medicamento quimioterápico LYNPARZA (Olaparibe),
sem cobertura contratual por não constar no rol da ANS.
Demonstrada a relevância dos fundamentos da demanda
e o receio de ineficácia do provimento final, conforme
preconizado no artigo 497 do CPC, deve-se deferir a
tutela específica, procedendo o julgador a avaliação,
segundo critérios de cautela e prudência, dos interesses
em conflito. Necessidade de resguardar o direito à vida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162675-75.2020.8.26.0000 -C
5
Medicamento
corresponde
ao
próprio
tratamento
oncológico, de cobertura prevista no contrato. Rol da
ANS que prevê somente a cobertura mínima obrigatória.
Havendo expressa indicação médica, não prevalece a
negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de
medicamentos associados a tratamento quimioterápico.
Inteligência das Súmulas 95 e 102 do TJSP. Ademais, o
medicamento está registrado e aprovado pela ANVISA.
Insurgência contra o valor arbitrado a título de multa
diária para o caso de descumprimento da obrigação.
Valor da multa que deve ser expressivo para manter a sua
força coercitiva. R. decisão mantida. Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento no 2022442-62.2019.8.26.0000, 2a
Câmara de Direito Privado, Relator JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS, J. 22.03.2019).
“Obrigação de fazer - A questão sobre estar ou não esse
medicamento coberto pelo contrato de plano de saúde,
como sustentou a recorrente, pertence ao mérito - Há, de
incontroverso, a necessidade da medida concedida
judicialmente, sob risco de dano à saúde, irreparável, da
agravada. - De outro lado, há controvérsia sobre a
legalidade da exclusão do tratamento. - Melhor é
amparar aquela que tem a saúde debilitada e precisa
imediatamente de tratamento. - Na hipótese de ter sucesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162675-75.2020.8.26.0000 -C
6
a agravante na ação onde litiga com a agravada, terá
dano patrimonial. - Mas este é reparável - Recurso
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0011548-08.2012.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado,
Relator JOSÉ GAVIÃO DE ALMEIDA, j. 28.02.2012).
Ademais, não há se falar em irreversibilidade do
provimento antecipado, posto que, caso verificado que o alegado pela autora não
procede, nada impede a agravante de, posteriormente, buscar, pelas vias ordinárias, a
reparação por danos eventualmente sofridos.
Sem razão também, a agravante, ao se insurgir
contra o prazo fixado para o cumprimento da liminar, uma vez que a obrigação da ré
autorizar e custear o procedimento cirúrgico não demanda esforço extraordinário,
de modo que o prazo de 48(quarenta e oito) horas para cumprimento da ordem
judicial se revela bastante razoável.
Ademais, a ré não expõe qualquer motivo que
indique ser o prazo de 48 (quarenta e oito) horas insuficiente para cumprir a
determinação judicial.
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento Obrigação de fazer Plano de
saúde Fornecimento do medicamento TIKERB na
dosagem
especificada,
para
tratamento
oncológico
Determinação de fornecimento em 24 horas, sob pena de
multa diária de 3.000,00 Manutenção Não se trata de
prazo exíguo ante as condições de saúde da agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162675-75.2020.8.26.0000 -C
7
Desnecessidade de prestação de caução Revisão de
eventual valor excessivo que poderá ser feito de ofício pelo
juízo Multa que deve cumprir função coercitiva -
Recurso
desprovido
(Agravo
de
Instrumento
no.
2150599-29.2014.8.26.0000,
Relator
SILVÉRIO
DA
SILVA, J. 25.06.2015).
Sem razão, também, a agravante ao se insurgir
contra a multa para o caso de descumprimento da obrigação, uma vez que esta não
visa o pagamento a ela relativo, mas sim que a parte cumpra a obrigação imposta na
decisão.
Com efeito, a fixação da multa tem caráter
coercitivo com o escopo de inibir o descumprimento injustificado das ordens
judiciais.
Assim, ao contrário do sustentado nas razões de
agravo, verifica-se que a astreinte foi fixada com razoabilidade, porquanto estipulada
em patamar que não se mostra abusivo frente a capacidade econômica da agravante e
a necessidade da agravada em que a medida seja cumprida.
Ademais, se não há nenhuma justificativa ou
empecilho plausível que impeça a agravante de cumprir a determinação judicial, não
há razão para se preocupar com o valor da multa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator